Tribunal: TJES
Processo: 0023163-86.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023163-86.2014.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: INGRID SCHNEIDER PLAZZI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação nº 0023163-86.2014.8.08.0012

Embargante: Município de Cariacica

Embargada:

Ingrid Schneider Plazzi

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo do Município de Cariacica, a fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para “
[...] reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 16/01/1998 a 31/03/2009 (fl. 26), condenando o Requerido ao pagamento de FGTS devido neste período. [...]
”, bem como “
[...] CONDENAR o Réu ao pagamento do 13º (décimo terceiro salário) e férias acrescidas do terço constitucional, devido pelo período dos contratos temporários, observada a prescrição quinquenal
”.

Em síntese, o embargante apresentou seus aclaratórios objetivando que seja
“atribuído efeito modificativo ao julgado, a fim de que seja decretada a prescrição quinquenal de demandar em face da Fazenda Pública, inclusive quanto às parcelas do FGTS, e bem assim para que seja afastada a condenação de pagamento de 13º, férias e 1/3. ”

Sem contrarrazões. É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Como relatado, o embargante apresentou seus aclaratórios objetivando que seja
“atribuído efeito modificativo ao julgado, a fim de que seja decretada a prescrição quinquenal de demandar em face da Fazenda Pública, inclusive quanto às parcelas do FGTS, e bem assim para que seja afastada a condenação de pagamento de 13º, férias e 1/3. ”

Daí já se observa que o embargante busca apenas a rediscussão do julgado, tendo em vista que a conclusão contraria os seus interesses, denotando a utilização inadequada da via dos aclaratórios.

Afinal, a matéria acerca da prescrição trintenária aplicada na hipótese foi devidamente enfrentada, como se constata da seguinte passagem extraída do acórdão embargado:

“Nem se diga, como sugere o recorrente, que a modulação de efeitos promovida pela excelsa Corte no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) não se aplica em contendas contra a Fazenda Pública, pois segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora, “[...]a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)”

Além disso, de igual modo, não vinga a insurgência do embargante com relação à não aplicação do IRDR de 2019 deste TJES mencionado no recurso, porquanto o julgado embargado aplicou o entendimento superveniente oriundo do TEMA 551 emanado do julgamento em repercussão geral do STF em 2020, cuja tese jurídica vem sendo replicada no âmbito deste TJES.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Aliás, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica do dispositivo legal suscitado pelo embargante (Art. 1º, do Decreto nº 20.910/32), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Por derradeiro, levando em consideração a orientação dos Tribunais Superiores, a aplicação da modulação oriunda do julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) decorre de juízo de legalidade, motivo pelo qual não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.